Tribunal: TJES
Processo: 5015931-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015931-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS COMO MATÉRIA DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte contrária, no bojo de ação de busca e apreensão. O acórdão embargado descaracterizou a mora ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros não expressamente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição ou julgamento
extra petita
no acórdão ao analisar a abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão sem reconvenção; e (ii) saber se o julgado foi omisso quanto à tese de que a previsão do Custo Efetivo Total (CET) seria suficiente para legitimar a cobrança da capitalização diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição ou julgamento fora do pedido. A jurisprudência autoriza a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, uma vez que a validade da mora constitui pressuposto inafastável para o deferimento da medida liminar. 4. Inexiste omissão no julgado. O acórdão assentou, de forma direta e fundamentada, que a exigência de informação clara da taxa diária de juros é imprescindível para o controle prévio pelo consumidor, não sendo a mera previsão do CET ou da taxa anual suficiente para afastar a abusividade. 5. O recurso evidencia o mero descontentamento da embargante com o resultado desfavorável, buscando o reexame da matéria e a modificação do julgado (efeitos infringentes), providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530; STJ, AgInt no REsp 2.024.575; STJ, REsp 973.827.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Aduz a embargante, em suma, a existência de omissão e contradição, notadamente ante a impossibilidade de se revisar cláusulas contratuais. Alega que o v. acórdão extrapolou o objeto da decisão recorrida, a qual teria se limitado a analisar os requisitos formais da mora previstos no Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta, por fim, que a capitalização diária de juros é legal, não havendo abusividade, pois o Custo Efetivo Total (CET) e a taxa anual englobam todas as variações, cumprindo o dever de informação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015931-85.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGAD
O:
NILDO COSTA JUNIOR

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Aduz a embargante, em suma, a existência de omissão e contradição, notadamente ante a impossibilidade de se revisar cláusulas contratuais. Alega que o v. acórdão extrapolou o objeto da decisão recorrida, a qual teria se limitado a analisar os requisitos formais da mora previstos no Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta, por fim, que a capitalização diária de juros é legal, não havendo abusividade, pois o Custo Efetivo Total (CET) e a taxa anual englobam todas as variações, cumprindo o dever de informação.

Sem contrarrazões.

A via em questão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constitui recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão não padece de nenhum dos vícios catalogados na legislação processual.

O embargante aduz que o acórdão teria sido contraditório ao adentrar na análise de cláusulas contratuais, o que seria incabível em Ação de Busca e Apreensão sem reconvenção. Contudo, não houve revisão "de ofício". A tese de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (capitalização diária sem taxa expressa) foi expressamente suscitada pelo agravante (ora embargado) em sua petição inicial do recurso, como matéria de defesa voltada exclusivamente a desconstituir a mora.

A jurisprudência, conforme expressamente consignado nos autos, autoriza a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (REsp 1.061.530/RS). Logo, se a validade da mora é pressuposto inafastável para o deferimento da liminar de busca e apreensão (art. 2º, § 2º, do DL 911/69), a análise de eventual abusividade que a infirme é decorrência lógica do efeito devolutivo do recurso, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
ou contradição com o objeto da decisão agravada.

O embargante alega, ainda, omissão quanto à tese de que o Custo Efetivo Total (CET) seria suficiente para legitimar a cobrança. Mais uma vez, o inconformismo não revela vício no julgado. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma direta e fundamentada, assentando que a jurisprudência atual do STJ exige a informação clara da taxa diária de juros quando pactuada a capitalização diária.

O julgado destacou expressamente que a ausência dessa informação impede o controle prévio do contrato pelo consumidor e torna ilegal a cobrança de encargos, apoiando-se em precedente específico da Corte Cidadã (AgInt no REsp 2024575/RS). O precedente invocado pelo Banco (REsp 973.827/RS), que trata da suficiência da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, não supre a abusividade da falta de pactuação clara da taxa
diária
, fundamento central do acórdão.

O que se extrai, de forma nítida, é o mero descontentamento da instituição financeira com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para obter o reexame da matéria e a modificação do julgado (efeitos infringentes), providência incompatível com a via estreita deste recurso.

Se o embargante considera que houve má valoração da prova contratual ou
error in judicando
na aplicação da jurisprudência do STJ, deve buscar a reforma da decisão pelas vias excepcionais cabíveis, não pelos Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)